Tribunal: TJDFT
Processo: 0753029-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. TEMA N. 1.069 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde ré custeie as cirurgias plásticas reparadoras pós-cirurgia bariátrica prescritas à autora.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
4. No caso, segundo relatórios médicos acostados nos autos, a autora possuía obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica. Após perda de 49kg (quarenta e nove quilogramas) e estabilidade do peso, verificou-se a presença de excesso de pele residual nas mamas, braços, pernas, pescoço e face. O médico especialista concluiu pela necessidade de cirurgias plásticas reparadoras.
5. Constitui, a princípio, conduta ilícita da operadora de plano de saúde, a negativa de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica à beneficiária, à luz das normas e precedentes jurisprudenciais supracitados, o que revela a probabilidade do direito da autora.
6. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista, consoante relatório médico, os prejuízos à saúde da autora, consistente na presença de intertrigo nas dobras cutâneas, acúmulo de sujeira e suor, erupções cutâneas e dermatofitose, em razão do excesso de pele.
7. Recurso conhecido e desprovido.